Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707543-35.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: FERNANDA RAQUEL COSTA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença de ID 14469028, do Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento (de natureza acidentária) proposta por FERNANDA RAQUEL COSTA BARBOSA, que, confirmando a tutela provisória, julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a autarquia federal ao pagamento de auxílio-doença desde 29/03/2019 até a sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez, obrigando-se também a pagar à autora as parcelas vencidas e não quitadas, apurada a quantia devida em sede de liquidação. Condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual será definido na liquidação do julgado. Foram opostos embargos de declaração pela requerente (ID 14469031), acolhidos pelo juízo de origem para fixar o termo inicial do auxílio-doença acidentário em 27/05/2019 (ID 14469042). Em suas razões (ID 14469029), o INSS sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a patologia detectada e o trabalho exercido pela autora, razão pela qual não faria jus ao benefício acidentário. Assevera a ausência de incapacidade laborativa, nos termos da perícia médica oficial realizada pela autarquia ré. Ademais, no caso de manutenção da r. sentença quanto à redução da capacidade da autora, eventual concessão de benefício deve se dar a partir da data da apresentação do laudo pericial em juízo. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como pelo seu conhecimento e provimento para reformar a sentença hostilizada. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, consoante expressa previsão normativa (art. 129 da Lei n.o 8.213/1991). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória no prazo para interposição do recurso de apelação. As exceções são enumeradas no §1o do aludido dispositivo, estando, entre elas, a hipótese de concessão, confirmação ou revogação da tutela provisória inicialmente deferida. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, observada a subsunção à referida hipótese normativa, o recorrente pugna pelo recebimento do apelo com efeito suspensivo, deixando de apresentar, contudo, as razões para a medida vindicada. Com isso, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja: demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano de difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC). Nada obstante, analisados os elementos de prova até então colacionados aos autos, é possível destacar a clareza dos fundamentos utilizados e a coerência do raciocínio adotado, amparados por prova pericial produzida perante o juízo, em relação à qual não foi alegado qualquer vício de ordem técnica ou formal. Assim, a existência de prova em sentido contrário, produzida unilateralmente, por si só, não é suficiente para desconstituir a conclusão alcançada pelo juízo sentenciante. Destarte, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator